Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 9.894/2021  Segunda Câmara, inserido na Ata 26/2021, da Relação 23/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araujo contra o Acórdão 9894/2021-TCU-Segunda Câmara , inserido na Ata 26/2021, da Relação 23/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araujo, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.